Tribunal: TJBA
Processo: 0551941-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551941-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: EDIFICIO MIRANTE DO ATLANTICO

Advogado(s)
:
KELLY LIMA SILVA CAMPOS

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MÉRITO.
MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. PROVA DOCUMENTAL E TÉCNICA SUFICIENTE. EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A preliminar de perda superveniente do objeto não afasta a obrigação de reparar os prejuízos causados durante a vigência do contrato, razão pela qual há que ser rejeitada.

2. No mérito, uma vez c
omprovada a má prestação dos serviços por documentação idônea e laudo técnico, torna-se legítima a confirmação da tutela de urgência, a restituição dos valores pagos e a declaração de inexistência de débito.

3. Ademais, verifica-se dos autos que a parte apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, como estava obrigada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a referida verba já foi arbitrada pelo a quo em seu percentual máximo (20%).

5.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.